Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-25.2021.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001506-25.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ISRAEL SANTOS SILVA - CPF: 514.396.201-30 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), MARCOS MORESCO - CPF: 550.630.631-87 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 008.771.471-08 (APELANTE), WILSON DA SILVA - CPF: 453.721.441-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO - CPF: 034.619.141-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 015.340.451-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELIPE MOREIRA BRITTS - CPF: 019.997.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA QUATRO MARCOS (VÍTIMA), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 727.530.481-34 (VÍTIMA), ISRAEL SANTOS SILVA - CPF: 514.396.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MORESCO - CPF: 550.630.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001506-25.2021.8.11.0018

APELANTE: RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, WILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelos réus contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que os condenou pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal. As penas fixadas foram de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa para Ricardo (regime aberto, com substituição por restritivas de direitos), e 3 anos e 6 meses de reclusão e 58 dias-multa para Wilson (regime semiaberto).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) determinar se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no caso do réu Wilson da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a consideração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena nos casos de furto qualificado.

A fração de aumento pela negativação de circunstância judicial deve observar o parâmetro de 1/6 da pena mínima legal, salvo quando houver fundamentação concreta e idônea para fixação em patamar superior, o que não ocorreu na sentença.

A jurisprudência consolidada do STJ permite a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, quando não houver hipótese de multirreincidência, conforme decidido no REsp 1.931.145/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a valoração negativa do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena em crime de furto qualificado. 2. A ausência de fundamentação concreta impede a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 por circunstância judicial desfavorável. 3. É admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando não configurada multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código Penal, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1087. STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022. TJMT, Ap. 0000943-42.2016.8.11.0109, Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 14.08.2024. TJMT, Ap. 0006942-29.2018.8.11.0004, Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 27.02.2025. TJMT, Ap. 1016345-98.2024.8.11.0002, Des. Marcos Machado, j. 24.03.2025. TJMT, Ap. 1001200-25.2023.8.11.0038, Des. Paulo da Cunha, j. 23.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001506-25.2021.8.11.0018

APELANTE: RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, WILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS e WILSON DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Juara, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, impondo ao primeiro a pena de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, e ao segundo a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 58 dias-multa, em regime semiaberto – artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, a Defensoria Pública requer: a) em favor de ambos os réus, a exclusão da
“incidência da circunstância judicial do repouso noturno por violação indireta do Tema 1087 do STJ, ou, subsidiariamente, readequar a fração de aumento da circunstância judicial para 1/6 da pena mínima estipulada”
; b) em benefício do réu Wilson, o reconhecimento da
“preponderância da atenuante da confissão sobre a reincidência, ou, subsidiariamente, a compensação integral”
.

Prequestiona a
“matéria ora debatida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001506-25.2021.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão restringe-se à readequação da pena.

Na primeira fase, o juiz singular fixou as penas-base dos réus em 3 anos de reclusão, ao considerar, como circunstância judicial desfavorável, o fato de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno.

Não procede a alegação defensiva no sentido de que a prática do furto durante repouso noturno não pode ser utilizada para negativar as circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica.

Segundo assente entendimento jurisprudencial,
“ao tempo em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, possibilitou o transplante da majorante para a primeira etapa da dosimetria”
(TJMT, Ap. 0000943-42.2016.8.11.0109, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 14.8.2024).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“A jurisprudência do STJ permite a consideração do repouso noturno para a exasperação da pena-base, sendo legítima a valoração negativa dessa circunstância.”
(Ap. 0006942-29.2018.8.11.0004, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 27/02/2025)

“O cometimento do furto durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base.”
(Ap. 1016345-98.2024.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/03/2025)

Por outro lado, consoante
“a jurisprudência do STJ, a exasperação da pena basilar pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”
(TJMT, Ap. 1001200-25.2023.8.11.0038, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/2/2024).

No caso, o juízo sentenciante não apresentou fundamentação concreta que justificasse a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6.

Assim, impõe-se a readequação das penas basilares dos réus.

Noutro giro, assiste razão à defesa, também, quanto à necessidade de compensação da agravante da reincidência [reconhecida com base em uma condenação anterior] com a atenuante da confissão espontânea, em favor do réu WILSON.

Isso porque, segundo entendimento consolidado do STJ, ambas possuem natureza preponderante, o que autoriza a compensação entre elas,
in verbis
:

“Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022)

Passo à dosimetria

RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

Na primeira fase, fixo a pena basilar em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Nas etapas seguintes,

ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, torno a reprimenda definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantendo-se o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

WILSON DA SILVA

Na primeira etapa, estabeleço a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Nas etapas subsequentes, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, conservando-se o regime semiaberto.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos réus RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS e WILSON DA SILVA para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantidos os regimes prisionais e os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025